Tribunal: TJES
Processo: 0000436-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de valores decorrentes de contrato de empreitada, bem como a exigência tributária relativa ao ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da ausência de autorregularização fiscal à luz dos princípios da igualdade, moralidade e segurança jurídica; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar alegada violação ao princípio da reserva legal; (iii) determinar se houve omissão quanto ao alegado vício no lançamento tributário, especialmente quanto à aplicação da alíquota de 17%; (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão delimita que a autorregularização prevista no art. 132, § 5º, da Lei Estadual nº 7.000/2001 aplica-se apenas a infrações apuradas exclusivamente por cruzamento de dados da administração tributária, afastando sua incidência quando a irregularidade decorre de levantamento físico de mercadorias.

O julgado afirma que a conduta infracional e a penalidade encontram previsão legal no art. 75-A, § 3º, I, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001, sendo o regulamento mero instrumento de detalhamento, sem violação ao princípio da legalidade tributária.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica, considerando-se incluídos os temas suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

O prequestionamento dispensa a indicação expressa de dispositivos legais quando a matéria jurídica é apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, I; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 75-A, § 3º, I, “a”, e 132, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 171.945/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/06/2023, DJe 12/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000436-87.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CB CAFE - COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de valores decorrentes de contrato de empreitada, bem como a exigência tributária relativa ao ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da ausência de autorregularização fiscal à luz dos princípios da igualdade, moralidade e segurança jurídica; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar alegada violação ao princípio da reserva legal; (iii) determinar se houve omissão quanto ao alegado vício no lançamento tributário, especialmente quanto à aplicação da alíquota de 17%; (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica, considerando-se incluídos os temas suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

O prequestionamento dispensa a indicação expressa de dispositivos legais quando a matéria jurídica é apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, I; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 75-A, § 3º, I, “a”, e 132, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 171.945/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/06/2023, DJe 12/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

CB CAFE – COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI
c
ontra o
acórdão
de ID

n.16184577
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de valores decorrentes de contrato de empreitada celebrado com
DYNAMICA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Em suas razões recursais (ID n. 16803134), a embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão foi omisso quanto à análise da afronta aos princípios da igualdade, moralidade e segurança jurídica decorrente da ausência de oportunização da autorregularização fiscal;
(II)
houve omissão quanto à violação ao princípio da reserva legal, sustentando que a penalidade teria sido aplicada com fundamento em decreto regulamentar;
(III)
o julgado deixou de se manifestar acerca do vício material do lançamento tributário, consistente na aplicação indevida da alíquota interna de 17%, em detrimento de alíquotas interestaduais ou do regime de diferimento;
(IV)
requer o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões apontadas, com o devido enfrentamento das matérias suscitadas e fins de prequestionamento.

Contrarrazões em ID n. 17700584, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O ponto
central consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar ponto relevante suscitado pela parte ou se apresenta algum dos vícios que autorizam sua integração.

De início, no que se refere à alegada omissão quanto à autorregularização sob a ótica dos princípios da igualdade, moralidade e segurança jurídica, observa-se que o acórdão foi claro ao consignar que a obrigatoriedade de comunicação prévia, prevista no art. 132, § 5º, da Lei Estadual nº 7.000/01, restringe-se às hipóteses de indícios extraídos exclusivamente da base de dados da SEFAZ.

No caso concreto, contudo, a infração decorreu de levantamento físico de mercadorias (Plano de Auditoria nº 00615/2018), circunstância que afasta a incidência da referida regra, conforme o entendimento administrativo e jurídico adotado.

Desse modo, ao delimitar o alcance normativo do instituto da autorregularização, o acórdão solucionou adequadamente a controvérsia, não sendo necessária a manifestação individualizada sobre todos os fundamentos jurídicos invocados pela parte.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individual, todos os argumentos apresentados, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia (EDcl no AgRg no RHC n. 171.945/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/06/2023, DJe 12/06/2023).

No que concerne à
alegação de violação ao princípio da legalidade
, o voto condutor foi igualmente explícito ao afirmar que a conduta infracional e a respectiva sanção encontram previsão no art. 75-A, § 3º, I, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/2001. Ademais, esclareceu que a menção a dispositivos do Regulamento do ICMS (Decreto nº 1.090-R/2002) possui caráter meramente regulamentar, destinado à especificação da norma legal, não configurando afronta à reserva legal prevista no art. 150, I, da Constituição Federal.

No tocante ao alegado vício material do lançamento, especialmente quanto à aplicação da alíquota de 17%, também não se verifica omissão. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a ausência de emissão de documentos fiscais impede a identificação da natureza das operações, o que justifica a aplicação da alíquota interna geral.

Além disso, estabeleceu que incumbia à contribuinte comprovar eventual destinação diversa das operações, apta a ensejar a aplicação de alíquota reduzida ou regime de diferimento, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração possuem alcance restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Dess
a forma, uma vez constatado que o acórdão enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, a divergência entre o entendimento adotado pelo Colegiado e a pretensão da parte não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Cumpre registrar, ainda, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por essa razão, mostra-se inadequada a utilização dos embargos de declaração com o propósito exclusivo de obter manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem a demonstração de qualquer vício no julgado.

Considerando que houve manifestação suficiente sobre as matérias suscitadas, têm-se por prequestionadas as questões deduzidas nos presentes aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR